Tribunal: TJMT
Processo: 0003141-41.2014.8.11.0006
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CARLOS ALBERTO FERREIRA - EPP
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 119850/2017
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ARGUIÇÃO ADMINISTRAVA NÃO APRECIADA PELA AUTORIDADE COATORA – POSTERIOR CUMPRIMENTO DA LIMINAR – PROCESSO EXTINTO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA REFORMADA PARA CONCEDER A ORDEM – RECURO PROVIDO.
1. O cumprimento da medida liminar, por ser medida provisória, não exaure a pretensão posta no mandado de segurança, devendo, de acordo com a sistemática processual civil, ser confirmada por meio de sentença, para produzir efeitos de forma permanente e definitiva. Assim, não há que se falar em perda do objeto do mandado de segurança, quando aferido que o atendimento à pretensão postulada não decorreu de ato voluntário da administração pública, mas do cumprimento de uma ordem judicial.
2. Constatada a violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é inconteste a existência do direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

APELANTE(S):
CARLOS ALBERTO FERREIRA - EPP
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto por Carlos Alberto Ferreira - EPP, em face da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Gerente e Agente da Agência Fazendária de Cáceres, na qual o Juiz julgou extinto o feito em razão do cumprimento da medida liminar em parte deferida, e, ainda, denegou a ordem postulada em relação à suspensão da exigibilidade tributária.
Em suas razões recursais, o apelante alega que o simples cumprimento da liminar pela autoridade coatora não tem o condão de acarretar a perda do objeto da ação mandamental, cuja pretensão, apesar disto, continua sendo resistida, já que não há notícias quanto à apreciação do mérito da defesa administrativa por ele apresentada.
Argumenta que se faz necessária a apreciação do mérito do mandado de segurança, que objetiva seja reconhecida a ilegalidade do ato combatido, consistente na rejeição da sua defesa apresentada no processo administrativo. Reiterou a violação do devido processo legal, do contraditória e ampla defesa e, ao final, pugnou pelo provimento do apelo, a fim de que seja reformada a sentença, para conceder a segurança almejada.
Não houve contrarrazões (certidão de fl. 753).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 761-765, opinou pelo provimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O Mandado de Segurança foi impetrado contra ato coator praticado pelo Gerente da Agência Fazendária de Cáceres e Agente da Agência Fazendária de Cáceres, ambos vinculados à Secretaria de Fazenda deste Estado de Mato Grosso, onde o impetrante, ora apelante alegou, em síntese, violação aos preceitos da ampla defesa e do contraditório na não admissão de pedido de revisão protocolado na seara administrativa em sede de cobrança de multa.
O Juiz negou a liminar, que, no entanto, foi concedida em sede de agravo de instrumento, onde o Relator concedeu o efeito ativo almejado. Por conta disto, o Juiz decidiu “[...] EXTINGUIR parcialmente a ordem pela perda superveniente do objeto, forte no art. 267, VI CPC, pertinente ao direito de defesa junto ao Procedimento n.o 5286712/2013, o que foi devidamente cumprido por força de liminar; e DENEGAR a ordem relativa à suspensão da exigibilidade tributária, forte no art. 269, I CPC; [...] (destaquei).
Sendo assim, razão assiste ao apelante, porquanto o cumprimento da liminar, ainda que satisfativa, não implica em perda do objeto, já que o interesse de agir é verificado quando da impetração. Mesmo a decisão que antecipa o mérito não tem caráter definitivo, precisa ser ratificada por sentença. Este é, aliás, o entendimento da jurisprudência, senão, vejamos:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO E RATIFICA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO – ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – MANDADO DE SEGURANÇA –CUMPRIMENTO DA LIMINAR NÃO IMPLICA NA EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PERDA DO OBJETO - RECURSO DESPROVIDO.
Não há perda de objeto quando a prorrogação do contrato de trabalho diante da estabilidade da gestante somente ocorreu em razão de decisão liminar proferida na ação mandamental. A liminar em mandado de segurança é de caráter precário e provisório, não ocasionando a perda do objeto o seu simples cumprimento. (TJ-MT - AGR: 01523840920168110000 MT, Relator: VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Data de Julgamento: 17/04/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 24/04/2017) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL EM REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA - COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL HEMORRÁGICO – LIMINAR PARA INTERNAÇÃO EM UTI E TRATAMENTO - PERDA DO OBJETO INEXISTENTE – RECURSO IMPROVIDO.
O cumprimento de liminar satisfativa não implica em perda do objeto, já que o interesse de agir é verificado quando da impetração. A decisão que antecipa o mérito não tem caráter definitivo, precisa ser ratificada por sentença. (TJ-MT - AGR: 00562072220128110000 56207/2012, Relator: DRA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/07/2012, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2012)

MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE INTERNAÇÃO EM UTI. INFARTO. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CARÊNCIA DE AÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADAS PERDA DO OBJETO. NÃO-CONFIGURAÇÃO. PROVA INFIRMATÓRIA DO DIREITO. RAZOABILIDADE NA OUTORGA DA MEDIDA.
I - Hasteado o princípio da co-responsabilização dos entes públicos, dos três níveis, pelo atendimento e prestação do serviço de SAÚDE (unificado), é de se reconhecer a legitimidade passiva de quaisquer dos entes da federação. Preliminares de litisconsórcio passivo necessário, ilegitimidade passiva e incompetência do juízo. Rejeitadas.
II - A concessão de LIMINAR satisfativa, em sede de Mandado de Segurança, não implica em PERDA DO OBJETO, uma vez que o interesse de agir é verificado quando da impetração, bem como por ser necessário aferir, no MÉRITO, a legalidade do ato dito violador de direito líquido e certo. Preliminar de falta de interesse de agir. Rejeitada.
III - Demonstrada a presença das condições determinantes da razoabilidade na outorga da medida, para assegurar ao impetrante o TRATAMENTO médico em UTI, impõe-se a concessão da segurança”. (Apelação Cível No 1.0145.08.475401-2/001 - Comarca de Juiz de Fora) (destaquei).

Com efeito, o cumprimento da medida liminar não exaure a pretensão posta na ação, devendo, de acordo com a sistemática processual civil, ser confirmada por meio de sentença, para produzir efeitos de forma permanente e definitiva. Logo, não há que se falar em perda do objeto do mandado de segurança, na espécie, pois o atendimento à pretensão não decorreu de ato voluntário da administração pública, mas do cumprimento de uma ordem judicial.
O julgamento sem resolução de mérito (art. 267 CPC) extingue o processo sem analisar a questão que se deseja resolver por meio da lide. Não põe fim ao processo, pois ainda caberá recurso dessa decisão, gerando apenas coisa julgada meramente formal, o que possibilita ingresso de nova ação pretendendo o mesmo objetivo, desde que sanados os eventuais "vícios" que levaram à extinção sem resolução de mérito.
Assim, "embora a liminar satisfativa acarrete ao postulante a falta de interesse processual superveniente, o julgamento de mérito não pode ser dispensado, já que somente este é capaz de gerar a coisa julgada com todos os efeitos que lhe são inerentes'. (ACMS n. 2010.071781-4, rel. Des. Luiz César Medeiros, Terceira Câmara de Direito Público, j. 15-3-2011).' (TJSC, Apelação Cível n. 2011.011126-6, de Laguna, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. 31-05-2011)" (AC n. 0001548-32.2011.8.24.0034, de Itapiranga, rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 11-10-2016).
Ademais, ainda que tivesse sido esgotada a pretensão do impetrante pelo cumprimento integral do pedido inicial, em razão da satisfatividade da medida liminar concedida, indispensável se afigura o prosseguimento do feito e ulterior análise do mérito por sentença, ante a sua provisoriedade e sob pena de restar incompleta a prestação jurisdicional almejada.
No caso, a teor do recurso, é possível verificar que a relação jurídica tributária decorre de duas obrigações fiscais atribuídas ao apelante, que geraram a instauração dos processos administrativos n. 5286712/2013 e 5286725/2013, que tratam, respectivamente, da cobrança de diferença de alíquota de ICMS e de multa aplicada em razão do descumprimento de obrigação acessória.
Por sua vez, o documento anexado à fl. 652 revela que, de fato, o pedido de revisão apresentado nos autos do processo administrativo n. 5286712/2013 não foi admitido pela autoridade fazendária, a qual argumentou que o instrumento já havia sido impugnado pelo impetrante, ora apelante.
Sendo assim, a decisão da autoridade fazendária está equivocada. No entanto, como bem ressaltado pela Procuradoria-Geral de Justiça, está equivocada diante do contexto fático apresentando, uma vez que, conforme dito, houve a instauração de dois processos administrativos pela autoridade fiscal, cujo exercício de defesa pelo impetrante, aqui apelante, ao que tudo indica, se limitou ao processo administrativo n. 5286725/2013 (Aviso de Cobrança Fazendária n. 1216613/32/2013) uma vez negado o prosseguimento de sua irresignação quanto à cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (n. 5286712/2013).
Assim, está claro nos autos que não foi observado o princípio do devido processo legal pela autoridade apontada como coatora, sobretudo da ampla defesa e do contraditório, pois que para tanto, deveria ter sido oportunizado ao contribuinte a impugnação em ambos os processos e, consequentemente, em ambos deveria ter sido apreciadas as teses defensivas.
A par de todo o exposto, fica inconteste o direito líquido e certo do impetrante, que foi tolhido de exercer a ampla defesa e o contraditório, porque não obedecido o devido processo legal pela autoridade coatora.
Assim sendo, em harmonia com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso, para, reformando a sentença, conceder a segurança vindicada, no sentido de determinar à autoridade coatora que receba e aprecie a defesa apresentada pelo impetrante nos autos do processo administrativo n. 5286712/2013 (Documento de Arrecadação n. 1216611/53/32/2013), com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional, até finalizada a análise.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR